Tribunal: STF
Processo: ARE 1365805
Classe: ARE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-15
Data de publicação: 2022-03-15

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AMICUS CURIAE. INGRESSO. ART. 138 DO CPC. IMPERTINÊNCIA. INDEFERIMENTO.



    Vistos etc.



    1. A Federação das Indústrias do Estado de Minas Gerais (FIEMG), requer a admissão no presente feito, na qualidade de amici curiae (Petição/STF 15.045/2022).



    Aponta o preenchimento dos requisitos legais, em especial quanto à regularização processual, relevância da matéria e representatividade. Sustenta que:



    “A presente Ação de Direta de Inconstitucionalidade impugna normas de efeito concreto que supostamente teriam violado os ‘princípios da não regressão, restauração e prevenção’.



    A relevância da matéria demonstra-se, primeiramente, na medida em que o feito tem o condão de gerar forte impacto no desenvolvimento da indústria da mineração no Estado de Minas Gerais. A manutenção da decisão recorrida, que declarou inconstitucional a redução da Estação Ecológica Estadual de Arêdes, provocará graves consequências econômicas no estado e região. Isso porque há inúmeras indústrias vinculadas ao ramo da mineração, titulares de direitos minerários existentes na região onde fora posteriormente criada e inserida a Estação Ecológica de Arêdes. 



    No tocante à representatividade da postulante, destaca-se que a Federação das Indústrias do Estado de Minas Gerais – FIEMG é entidade sindical de grau superior, que representa diversas sociedades empresárias que atuam no setor de mineração que serão diretamente afetadas a depender do desfecho do presente feito. A Federação ora postulante possui expertise e capacidade para prestar informações e estudos de natureza técnica, ambiental, econômica e social que visam contribuir com a prestação jurisdicional, a fim se de alcançar o justo deslinde do feito, conciliando os princípios constitucionais da proteção ambiental, do desenvolvimento econômico e da segurança jurídica. 



    A matéria discutida na presente ação, qual seja a constitucionalidade da lei estadual que redefiniu os limites da Estação Ecológica Estadual de Arêdes, tem o condão de afetar diretamente os direitos e interesses da indústria na mineração no Estado. Por essa razão, pugna-se pela admissão da FIEMG como amicus curiae no presente feito.”



    2. O art. 138, caput, do Código de Processo Civil de 2015 permite que o relator admita a participação de pessoa natural ou jurídica, órgão ou entidade especializada, com representatividade adequada, na qualidade de amicus curiae.



    Na medida em que tendente a pluralizar e enriquecer o debate constitucional com o aporte de argumentos e pontos de vista diferenciados, bem como de informações e dados técnicos relevantes à solução da controvérsia jurídica e, inclusive, de novas alternativas de interpretação da Carta Constitucional, a intervenção do amicus curiae acentua o respaldo social e democrático da jurisdição constitucional exercida por esta Corte.



    3. A utilidade e a conveniência da intervenção do amicus curiae também deverão ser previamente examinadas pelo relator, ao decidir sobre o seu pleito de ingresso no processo. Por isso o art. 138 do CPC/2015 lhe confere um poder discricionário (“O juiz ou o relator […] poderá, por decisão irrecorrível, de ofício ou a requerimento das partes ou de quem pretenda manifestar-se, solicitar ou admitir ...”) e não vinculado.



    Na dicção do Ministro Celso de Mello, a intervenção do amicus curiae, para legitimar-se, deve apoiar-se em razões que tornem desejável e útil sua atuação processual na causa, em ordem a proporcionar meios que viabilizem uma adequada resolução do litígio constitucional (ADI 2.321-MC, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, julgada em 25.10.2000, DJ 10.6.2005, excerto da ementa).



    Tais requisitos dizem respeito à apreciação, a cargo do relator, acerca da necessidade do ingresso do amicus curiae no processo e, ainda, da efetiva contribuição que sua intervenção possa trazer para a solução da lide jurídico-constitucional. A regência normativa do instituto desautoriza falar, pois, em direito subjetivo do requerente à habilitação nessa condição.



    4. In casu, não se fazem presentes, nos moldes do art. 138 do CPC/2015, os requisitos legalmente exigidos para sua intervenção, assim como a utilidade e a conveniência de sua atuação, considerando a inespecificidade do tema objeto do recurso extraordinário, de caráter eminentemente processual, relativo ao cabimento de ação direta de inconstitucionalidade no âmbito do Tribunal de Justiça estadual e a pacífica jurisprudência desta Suprema Corte sobre a matéria, bem como ante a ausência de debate acerca do mérito da ação direta ajuizada na origem, a que se refere a requerente, matéria da qual não versam os dispositivos constitucionais que fundamentam o apelo extremo.



    5. Ante o exposto, indefiro o pedido de ingresso no feito, na condição de amicus curiae, deduzido pela Federação das Indústrias do Estado de Minas Gerais (FIEMG).



    Publique-se. 



    Brasília, 15 de março de 2022. 



Ministra Rosa Weber 



Relatora